Tribunal: TJMT
Processo: 1001444-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
EMENTA.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIBERAÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR – PACTA SUNT SERVANDA - DECISÃO ESCORREITA – Recurso conhecido e desprovido por maioria, nos termos do voto do segundo vogal. Vencida a Relatora. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator da ementa Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(1)- Não se divisa, na espécie, os requisitos estabelecidos para a tutela de urgência quando a parte pretende revisar cláusula contratual prevalecendo, até então, a ‘pacta sunt servanda’ , sobretudo quando a questão, liberação de valores se apresenta com possibilidade de irreversibilidade e, de plano, já antecipa o mérito do processo de conhecimento travado entre as partes.
(2)- Correta a decisão de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, nega a tutela de urgência pleiteada na inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001444-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP - CNPJ: 37.459.419/0001-16 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (AGRAVADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIBERAÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR – PACTA SUNT SERVANDA - DECISÃO ESCORREITA – Recurso conhecido e desprovido por maioria, nos termos do voto do segundo vogal. Vencida a Relatora. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator da ementa Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1)- Não se divisa, na espécie, os requisitos estabelecidos para a tutela de urgência quando a parte pretende revisar cláusula contratual prevalecendo, até então, a ‘pacta sunt servanda’ , sobretudo quando a questão, liberação de valores se apresenta com possibilidade de irreversibilidade e, de plano, já antecipa o mérito do processo de conhecimento travado entre as partes.

(2)- Correta a decisão de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito, nega a tutela de urgência pleiteada na inicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001444-39.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 6.a Va nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Tutela de Urgência
n.o 1000717-54.2021.8.11.0041 ajuizada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida em favor da Agravante.

Inconformada, a Recorrente alega que foram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Afirma que
“As cláusulas previstas no aditivo contratual foram previamente formuladas e impostas unilateralmente, não tendo a Agravante como discutir ou as recusar”.

Relata que, após a finalização do prazo de vigência do aditivo contratual objeto da controvérsia,
“o contrato retornou ao status quo, procedendo-se os faturamentos dos meses posteriores independente da data da conta, conforme orientação”.

Assevera que
“a submissão do aditivo contratual ao Agravante, em flagrante prática abusiva, causaram prejuízos financeiros no importe de R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos)”.

Segue argumentando que
“Os descontos efetivados causaram um verdadeiro rombo nas contas do Hospital, uma vez que contava com a integralidade dos valores faturados para honrar com os compromissos assumidos, além do pagamento do décimo terceiro salário de seus colaboradores”
.

Afirma que a Agravada fez “confusão no pedido inicial” e, consequentemente
“induz a erro o juízo de piso ao afirmar que ‘a glosa (“desconto” ou “abatimento”) decorrente da extrapolação do limite orçamentário (target) não incidiu sobre período posterior ao término do período ajustado, ou seja, sobre serviços prestados após 31 (trinta e um) de agosto/2020”.

Por derradeiro, registra que
“não está discutindo a data dos serviços relativos à glosa ou sequer a data da glosa. O que se discute nos autos é a abusividade do contrato, que reduz em 50% (cinquenta por cento) o valor nominal dos serviços prestados pela Agravante à Agravada, que ultrapassarem o teto orçamentário”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo ao Agravo de Instrumento, a fim de que fosse restabelecido os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência para que a Agravada depositasse, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil, sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), sob pena de bloqueio via sistema Sisbajud.

No mérito, requesta pelo provimento do Instrumental interposto.

O pedido liminar foi indeferido (ID 58028980).

Interposto Agravo Interno, exerci juízo de retratação, tornei sem efeito a decisão lançada no ID. 74909465 e concedi efeito ativo ao Instrumental para que a Agravada depositasse em juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, o valor de R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil, sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), sob pena de bloqueio
on-line
.

Contrarrazões apresentadas no ID 78456983.

Na Sessão de Julgamento Virtual realizada em 30 de junho de 2021, o recurso foi retirado de pauta, a pedido desta Relatora, para submissão à Central de Conciliação. Todavia, não houve acordo, conforme termo de audiência constante no ID 98834497.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravante ajuizou
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Tutela de Urgência
em face da Agravada.

Em sua inicial, a parte autora, ora Agravante, aduziu que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares em 25 de junho de 2015. No entanto, em meados de 2019, a Agravada enviou comunicado à Agravante, no qual constava um novo modelo de remuneração dos prestadores de serviço, ao que se refere ao teto orçamentário, onde a contratada receberia a contraprestação pelos serviços com base no preço acordado (R$ 570.528,00), de modo que os atendimentos que ultrapassassem esse teto, teriam remuneração limitada a 50% (cinquenta por cento) do preço.

Relatou que, posteriormente, tendo em vista que a Agravante não anuiu ao Aditivo imposto pela Agravada, esta promoveu notificação, asseverando que caso o aditivo contratual não fosse assinado no prazo de 02 (dois) dias, o pacto seria suspenso, o que foi aceito pela Recorrente pelo temor de ver seu contrato rescindido.

Salientou que diante do aumento da disponibilização dos leitos de atendimento COVID-19 e, consequente acréscimo nos custos e nas demandas, solicitou a retirada do teto orçamentário de contraprestação dos atendimentos, o que foi recusado pela Ré.

Aduziu que “após o término do prazo de vigência do Aditivo Contratual, a fim de confirmar o retorno dos pagamentos nos termos celebrados no Contrato principal, o Hospital recorrente enviou
e-mail
ao setor responsável da Unimed que, por sua vez, confirmou o retorno dos termos avençados no contrato inicial, independentemente da data da conta”.

Asseverou que mesmo com o término do aditivo contratual, a Requerida, no mês de dezembro de 2020, realizou um desconto na remuneração da Requerente no valor de R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos, referente ao “ABATIMENTO REF. GLOSA TETO FATURAMENTO SERVIÇOS REALIZADOS NO PERIODO ATIVO”.

Ressaltou que os descontos efetivados causaram um verdadeiro rombo nas contas do Hospital, uma vez que contava com a integralidade dos valores faturados para honrar os compromissos assumidos, além do pagamento do décimo terceiro salário de seus colaboradores.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão da tutela de urgência a fim de que fosse determinada
a anulação das cláusulas do aditivo contratual e, por conseguinte, determinado o ressarcimento da glosa efetivada, concedendo o bloqueio judicial da quantia de R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos) de ativos financeiros da Ré.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência e intimou a Requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, depositasse em juízo o valor de R$ R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil, sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), sob pena de bloqueio
on-line
via sistema Sisbajud.

Por sua vez, a Requerida apresentou pedido de reconsideração, no qual argumentou que reteve a cobrança de serviços prestados dentro do período em que vigia o teto orçamentário.

Aduziu, ainda, que nos meses de maio, junho, julho e agosto/2020 quase não ocorreram glosas, o que demonstra claramente que houve burla no faturamento, como faz prova o documento constante do id. 46962390, pois as guias de utilização foram lançadas em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020, a exemplo dos registros referentes ao paciente Arlei Rohden Barbosa, que recebeu atendimento em julho de 2020, porém a cobrança só foi incluída em agosto de 2020.

Diante desses argumentos, o juiz de primeiro grau revogou a tutela de urgência e determinou o prosseguimento do feito.

Em face dessa decisão, a
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.
interpôs

este recurso de Agravo de Instrumento, no qual ressalta a
arbitrariedade e a coação exercidas pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para que se submetesse ao aditivo contratual.

Ressalta que a operadora do plano de saúde Agravada se nega a efetuar o pagamento integral sem motivo justificável, evidenciando a abusividade do contrato e a coação, ferindo a boa-fé contratual e as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, efetuando glosa de valor de forma irregular e arbitrária.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese,
entendo que os elementos dos autos evidenciam o direito da Recorrente e o perigo do dano, para que lhe fosse deferido o pedido de tutela de urgência.

Com efeito, analisando a documentação que instrui os autos principais, denota-se que a Agravada, em tese, afrontou aos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, eis que a cláusula inserida no aditivo de pagamento de apenas 50% (cinquenta por cento) pelos serviços executados acima do teto previsto, flagrantemente reduz o valor nominal do serviço contratado pela metade, tendo a Agravante que arcar com o restante do custo dos atendimentos.

Ademais, constata-se que, aparentemente, houve imposição coercitiva por parte da Agravada para que a Agravante assinasse o aditivo contratual, uma vez que se não se submetesse às novas regras teria seu contrato de prestação e serviços suspenso, o que tem severo potencial de lesividade, haja vista ser a Unimed a principal detentora do mercado de prestação de serviços na região.

Vale destacar que a Resolução Normativa n.o 363, de 11 de dezembro de 2014, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a qual prevê regras para celebração dos contratos firmados entre as operadoras de planos de saúde e os prestadores de serviços de atenção à saúde, veda expressamente condutas que estabeleçam formas de reajustes que reduzam o valor nominal do serviço contratado, como no caso em exame,
verbis
:

Art. 5.o As seguintes práticas e condutas são vedadas na contratualização entre Operadoras e Prestadores:

VIII – estabelecer formas de reajuste que mantenham ou reduzam o valor nominal do serviço contrato.

Dessa forma, torna evidente a probabilidade do direito invocado pela Agravante, eis que, além da aparente abusividade da cláusula contratual, são vedadas as condutas que estabelecem redução no valor dos serviços.

Do mesmo modo, verifico que há perigo de dano decorrente do indeferimento da tutela de urgência, eis que o desconto representa risco de prejuízos irreparáveis à Agravante, principalmente pelo estado de calamidade no setor da saúde em virtude da pandemia do Novo Coronavírus.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, a fim de que a parte requerida, ora Agravada, deposite em juízo o valor de R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil, sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), sob pena de bloqueio
on-line
.

Importante destacar que o cumprimento da medida liminar fica condicionado à formalização da caução ofertada pela agravante SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA., a ser objeto de providências na instância singular, para evitar alegação de supressão de instância.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Eminentes pares.

Ouvi o voto da eminente Desembargadora Relatora que, fazendo suas razões de decidir, registrou no caso em apreço, de plano, declaração de nulidade de cláusula contratual e, neste contexto, concedeu antecipação de tutela para levantamento de valores, situação que, segundo consta do memorial apresentado até já foi levantado pela agravante.

Com todas as vênias, não é caso de deferimento de antecipação do provimento jurisdicional almejado pela agravante.

Isto porque, de plano, já registrou a nulidade de uma cláusula, tratando-se de direito disponível, violando a ‘pacta sunt servanda. Eis o teor da cláusula objeto da pretensão de revisão pretendida na ação.

‘Cláusula Primeira – Das Condições Especiais de Precificação e Pagamento.

1.1 – Pactuam as partes, no que se refere às contraprestações pelos serviços constantes no objeto contratual, cuja especificação se encontra nos anexos do contrato que: a) A CONTRATADA receberá a devida contraprestação por todos os serviços que executar, com base no preço acordado, ressalvando-se as glosas nos termos do contrato, no entanto, quando atingir o montante realizado de R$ 570.528,00 (quinhentos e setenta mil, quinhentos e vinte e oito reais) para atendimentos do mês, as partir de então receberá pelos serviços executados, 50% (cinqüenta por cento) do valor pactuado. b) Esta previsão se aplica aos serviços executados aos clientes UNIMED CUIIABÁ (056), considerando que são os que efetivamente atingem o montante estabelecido’. (sic).

A pretensão esposada na ação diz respeito à pretensão de anular a parte pertinente a glosa de 50% (cinquenta por cento), quando, em relação à agravada, superar o montante de R$ 570.528,00 (quinhentos e setenta mil quinhentos e vinte e oito reais). Reside, por outro lado, que a pretensão não é por tempo limitado e tão somente na vigência do contrato e com prazo pré-estabelecido, aspecto relevante que não pode ser desconsiderado.

Deve ser visto, noutra situação que não pode ser ignorada que, presentemente, já vencido o prazo em que o agravante e quase 60 outros associados, há quase 01 (um) ano, esta situação não mais perdura.
O contrato findou a respeito do
‘desconto’
que, por livre e espontânea vontade, a agravante concedeu à UNIMED. E, tratando-se de questão já consolidada pelo tempo, exaurido o prazo do contrato, questão de acontecimentos imprevisíveis, notadamente a pandemia do COVID/19, de somenos importância porque, presentemente e desde o término contratual, NÃO MAIS ESTA SENDO FEITO O DESCONTO DE 50%, questão que não pode perder de vista.

Como pedido, registrou: (...) a procedência da presente para declarar a anulação das cláusulas do contrato aditivo que limitou em 50% (cinquenta por cento) pagamento dos serviços prestados, referente ao tempo do aditivo contratual, já vencido, estimando este valor em
R$ 991.065.26
(novecentos e noventa e um mil, sessenta e cinco reais, vinte e seis centavos) que, diga-se, por força da liminar, até já foi sacado pela agravante em face da liminar concedida.

Isto é, concedeu um desconto, vencido o contrato, quer receber a diferença onde, por força do contrato, ‘
CONCEDEU O DESCONTO’
em favor da UNIMED, na qualidade de associada.

Com todas as vênias,
discordando do posicionamento da eminente Desembargadora não estão presentes, nem a tutela de urgência (artigo 300 do CPC) e muito menos a tutela de evidência (art. 311 do CPC), estando na fase embrionária e se trata de questão jurídica de relevante complexidade.

Isto porque, em princípio, a formalização do contrato, trata-se de um ato jurídico perfeito onde em que estão presentes os requisitos legais. E, com relação à renúncia de parte do faturamento,
QUE DEVE SER ENCARADO COMO DESCONTO
, não se pode olvidar que se trata de um direito disponível, não residindo para a agravante e, no mesmo sentido, para quase 60 outros associados, qualquer indicio de dolo de aproveitamento. O que resta consignado é que a agravante, a exemplo de outros tantos associados, elaboraram o contrato com a agravada, firmaram condições, não se apresentando, à primeira vista, qualquer dose de ilegalidade.

Desta forma, tratando-se de um direito disponível, não residindo qualquer dose de demonstração de que a empresa foi objeto de dolo ou coação, até porque quase 60 outros associados estão na mesma condição, contratos idênticos, juridicamente se apresenta todo nebuloso esta situação, não sendo caso de concessão de liminar para, de plano, anular a citada cláusula.

Inicialmente, não se vê a tutela de evidência já que, neste contexto, de rigor se apresentaria, em primeiro ângulo jurídico, declarar a nulidade da clausula contratual pertinente e, ao simples aspecto da ‘pacta sunt servanda’, necessitando de uma perfeita identificação fática em relação à formalização do instrumento, não se apresenta presente. E, portanto, ausentes os requisitos do artigo 311, incisos I e II do Código de Processo Civil.

A um
, porque deparamos de plano, com a anulação de uma cláusula contratual onde, verifica-se, num juízo de cognição sumária e não exaustiva, se vê que, tratando-se de direito disponível, a concessão do desconto de 50% do que sobejar o montante de
R$ 570.528,00 (quinhentos e setenta mil, quinhentos e vinte e oito reais), viola cláusula contratual e, como salienta a eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, sempre acalentando seu posicionamento a respeito da ‘pacta sunt servanda’ nas lições do saudoso mestre OROZIMBO NONATO.

A dois,
porque não se trata de urgência, o contrato já se expirou e, em verdade, a agravante está pretendendo receber diferenças preterias do período de validade contratual e estimou o valor, ao seu talante, por cálculo unilateral em R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um
mil sessenta e cinco reais, vinte e seis centavos). -

A três
,
porque não se antevê perigo de dano eminente ou perigo de dano ou impossibilidade da execução do julgado, caso procedente a demanda, a tempo, forma e modo, tratando-se a agravante de uma empresa conhecidamente sólida.

De todo sabido que a tutela de urgência, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve preencher requisitos. Isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo.

Por outro lado, não se pode olvidar que, em face de que
‘o contrato faz lei entre as partes’
, a regra geral é que prevalecem o que foi acordado e a revisão trata-se de uma excepcionalidade.

De igual sorte, não se vê risco de dano ou resultado útil do processo. Isto porque, em primeiro compasso, o contrato já extinto de há muito tempo. E, por outro viés, não se pode ignorar que a UNIMED, conforme pesquisa feita tem mais de 1.400 médicos cooperados (donos da cooperativa), atende mais de 250.000 (duzentos e cinqüenta mil) pessoas aqui em Cuiabá, cerca de mais de 34% de sua população. Com certeza, tem lastro para, a tempo, forma, modo, se procedente a demanda (já que o direito é duvidoso), cumprir com a determinação, quer por numerário, quer por penhora de seus bens.

O mesmo não se tem ideia em relação à agravante. Terá ela lastro suficiente para devolução do valor já sacado, devidamente corrigido, se a ação for julgada improcedente.

São situações que não podem ser desconsideradas. E, data máxima vênia, ao entendimento da eminente Desembargadora Relatora, em face desta situação jurídica profundamente controvertida, não divisando de plano direito liquido e certo, se improcedente a demanda, o que se registra é um dano de difícil reparação e quiçá, irreparável, de forma inversa. E, neste contexto, a rigor do artigo 302, inciso I, do CPC, não reside nos autos e nem mesmo foi prestada caução, para que, em caso de improcedência, cumprirá a agravante com o prejuízo causado em face desta antecipação de tutela jurisdicional de forma prematura.

E, não se pode olvidar que, perfeitamente, no caso em comento, aplica-se o prescrito no § 3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil.

‘A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão’
. (§ 3o, art. 300, CPC).

Deve e não se pode negar uma situação que, conquanto não constando dos autos, foi denunciado pela agravada. Em face do posicionamento adotado pela decisão que, antecipando os efeitos da tutela, mais três pessoas, em face desta situação, de a agravante já ter abocanhado o numerário, já ingressaram (pelo mesmo advogado) contra a UNIMED. E, outros que assinaram contrato idêntico (quase 60 cooperados) segurem a mesma linhagem de entendimento, com certeza, poderá, sem duvida alguma, causar séria doença financeira e patrimonial na empresa e, por consequência, poderá resultar em situações catastróficas para todos que dependem dos serviços, quase 250.000 pessoas nesta Capital.

Por tais aspectos, criando esta jurisprudência e, neste aspecto, deve ser visto que decisões jurisprudenciais, nos termos do artigo 926 (caput) do Código de Processo Civil impõem aos Tribunais uniformização de jurisprudência, os aspectos acima convergem no sentido de que não se apresenta possível a concessão da antecipação do provimento judicial meritório, respeitando o posicionamento adotado pela eminente Desembargadora Relatora.

‘Desta forma, a concluir este meu pensamento a respeito do tema ora posto sob apreciação judicial, de acordo com o prescrito à espécie (artigo 300 do CPC), a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que, concomitantemente (e) evidencie o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, somando-se ao fato de que, quando residir possibilidade de perigo de irreversibilidade (como se apresenta o caso em apreciação (§ 3o, art. 300, CPC), confundindo-se com o próprio mérito da ação de conhecimento proposta (art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, visto por analogia), não é caso de concessão de tutela de urgência que, no caso em apreço, esgotou totalmente o mérito da ação revisional proposta
.’

Por tais razões,
estou de pleno acordo
com as razões aduzidas pela eminente Desembargadora Relatora, quando, recebendo o agravo de instrumento, fazendo suas razões de decidir, indeferiu no pedido ativo, registrando-se o seguinte:

‘na fase em que se encontram os autos originários, não é possível aferir-se o posicionamento da Recorrida fere os princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato, de modo a conferir plausibilidade às alegações em que se assenta este recurso. (...) ademais, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera pelo julgamento de mérito deste instrumental colocará qualquer risco a direito ou interesse da Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final, posto que o aditivo contratual data de 01/10/2019, ao passo que somente neste momento almeja reconhecimento de abusividade.
(ID-48649703). (sic).

Bem a propósito já decidiu o colendo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.

‘(1)- De acordo com o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Não estando presente um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. (2
)- Se o pedido liminar coincide com o de mérito não pode ser deferido, por esgotar totalmente o objeto da ação principal
, o que é vedado, nos termos do art.1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, (3) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1197179, 0705592512019807000, Relator Desembargador CLÁUDIO RODRIGUES, 6a. TURMA CÍVEL, julgado em 28/098/2019, DJE de 04/09/2019, fonte sitio do TJDFT).

Por outro lado, com todo respeito e admiração que tenho em relação à conspícua colega, no termos da fundamentação acima, tornando sem efeito o despacho pretérito consignou a determinação, em sede de agravo interno, para que concedendo efeito ativo, determinou que a UNIMED depositasse o valor da diferença (R$ 991.065,26), sob pena de bloqueio ‘
on line’
, em que pesem os argumentos, não vejo como convergir em relação ao que restou positivado em suas alegações.

Pior ainda, muito embora não sendo determinado à liberação do valor, já houve a liberação dos valores, de forma equivocada em primeiro grau, devendo, caso desprovido este recurso, a situação voltar ao ‘
status quo ante’
.

Com estas considerações, peço vênia à eminente colega para, conhecer e desprover a decisão de piso que, fazendo suas razões, não concedeu para a agravante a tutela de urgência, porque, antevejo a ausência dos requisitos rígidos prescritos à espécie.

É como voto.

Des. Sebastião de Moraes Filho

V O T O S V O G A I S

RAI no 1001444-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP

AGRAVADO
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

V O T O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
27/10/2019
, em que a ilustre Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao recurso
, para determinar à parte agravada a depositar em juízo o valor de R$991.065,26 (novecentos e noventa e um mil, sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos), sob pena de bloqueio
on-line
.

Além disso, decidiu a douta relatora que o cumprimento da medida liminar ficaria condicionado à formalização da caução ofertada pela agravante

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – EPP.

Por sua vez, o 2o Vogal, eminente
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, desproveu o recurso, mantendo a decisão singular que indeferiu a liminar na ação de origem, ante a ausência dos requisitos legais para espécie.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

D E CI D O.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Tutela de Urgência n.o 1000717-54.2021.8.11.0041
ajuizada em desfavor da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que revogou a tutela de urgência anteriormente concedida em favor da agravante, a qual determinava a intimação da UNIMED, para, no prazo de cinco (05) dias, depositar em Juízo o valor R$991.065,26 (novecentos e noventa e um mil, sessenta e cinco reais

e vinte e seis centavos).

Inconformado com a nova decisão, pretende a agravante a sua reforma, sob o argumento de que foram demonstrados os requisitos legais para concessão da tutela de urgência.

Em suma, na concepção da agravante, as cláusulas previstas no aditivo contratual, que limitou em 50% (cinquenta por cento) o pagamento dos serviços prestados durante a sua vigência, foram previamente formuladas e impostas unilateralmente, não tendo como discutir ou as recusar, causando-lhe prejuízos financeiros no importe de R$ 991.065,26 (novecentos e noventa e um mil sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Por outro lado, a agravada pondera que o pedido de tutela de urgência foi inicialmente acolhido, sob o argumento de que a instituição hospitalar induziu a erro o juízo singular ao afirmar que o desconto indevido se deu em período posterior ao término da vigência do aditivo contratual, o que não é verdade, conforme demostrado no pedido de reconsideração, o qual foi deferido, revogando a decisão anterior, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

No caso em comento, com a máxima vênia da eminente relatora, sob minha ótica, não ficou evidenciado, nesta fase de cognição superficial, sequer indícios da alegada abusividade contratual, inclusive o próprio juiz da causa foi enfático ao afirmar que se encontrava em dúvida acerca da regularidade dos lançamentos e dos abatimentos realizados, entendendo ser necessária uma melhor instrução processual, o que por si só macula a tutela de urgência inicialmente concedida na origem.

Aliás, basta verificar as duas decisões proferidas pelo juízo singular, a que concedeu e a que revogou a tutela de urgência, para verificar algumas inconsistências e incertezas, o que, de fato, demonstra a necessidade de uma melhor instrução processual, o que não se faz possível no estreito limite do agravo de instrumento.

Ademais, a pretensão da agravante tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado ao final do julgamento da ação principal.

Desta forma, embora reconheça que a tutela de urgência constitua um avanço em direção à efetividade da jurisdição e prestando-se a

reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, tal medida não pode esta ser desvirtuada, com intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

Se não bastasse, pela normativa do caso, poderia haver o
periculum in mora inverso
.

Isto porque, eventual levantamento de valores ou bloqueio de valor
on-line,
praticamente no início do processo,

poderá inviabilizar o funcionamento da empresa agravada, trazendo prejuízo imensurável a mais de 250 mil cooperados atendidos só na Capital (pesquisa citada no voto do Des. Sebastião de Moraes Filho), pois é sabido que várias demandas foram intentadas ou estão por vir, uma vez que outras 60 (sessenta) unidades associadas estão na mesma condição, referente ao mesmo contrato.

Inclusive, o prejuízo da agravada poderá ser mais acentuado, praticamente irreparável, se ao final, as ações intentadas restarem improcedentes, o que na certa percorrerá um longo e incerto caminho para rever os valores levantados.

Portanto, até o julgamento final da ação principal, deve prevalecer o
pacta sunt servanda
.

Desta forma, diante de todo o exposto, peço máxima vênia à douta Relatora para acompanhar o voto do eminente 2o Vogal para
negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021